Tribunal: TJSP
Processo: 0000437-98.2018.8.26.0264
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Apelação – Embriaguez ao volante – Recurso defensivo – Absolvição pretendida – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Versão exculpatória apresentada pelo réu pouco crível e isolada das provas colhidas – Concentração de álcool por litro de sangue superior à permitida por lei – Condenação correta – Dosimetria – Pena-base fixada 1/5 acima do mínimo legal em razão dos maus

Ementa:
Apelação – Embriaguez ao volante – Recurso defensivo – Absolvição pretendida – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Versão exculpatória apresentada pelo réu pouco crível e isolada das provas colhidas – Concentração de álcool por litro de sangue superior à permitida por lei – Condenação correta – Dosimetria – Pena-base fixada 1/5 acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes do réu e sua conduta social – Manutenção – Acréscimo de 1⁄4 frente à reincidência específica e agravante do art. 298, III, CTB, por não possuir habilitação para dirigir veículo automotor – Reprimenda inalterada – Regime semiaberto justificado e mantido – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000437-
98.2018.8.26.0264, da Comarca de Itajobi, em que é apelante WANDERSON NUNES
RAMALHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000437-98.2018.8.26.0264 -Voto no 3.000
2
Apelação Criminal 0000437-98.2018.8.26.0264
Apelante: Wanderson Nunes Ramalho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itajobi
Juiz: Marina Miranda Belotti
Voto no 3.000
Apelação
Embriaguez ao volante
Recurso defensivo

Absolvição pretendida Descabimento Materialidade e autoria
comprovadas Versão exculpatória apresentada pelo réu pouco
crível e isolada das provas colhidas Concentração de álcool por
litro de sangue superior à permitida por lei Condenação correta
Dosimetria Pena-base fixada 1/5 acima do mínimo legal em
razão dos maus antecedentes do réu e sua conduta social

Manutenção Acréscimo de 1⁄4 frente à reincidência específica e
agravante do art. 298, III, CTB, por não possuir habilitação para
dirigir veículo automotor
Reprimenda inalterada
Regime
semiaberto justificado e mantido Apelo desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Wanderson
Nunes Ramalho contra a r. sentença de fls. 150/152, que julgou procedente a ação penal
para condená-lo, por incurso no art. 306, incs. I e II, c.c. art. 298, inc. III, ambos da Lei
9.503/97, ao cumprimento da pena de 9 meses de detenção, a serem cumpridos
inicialmente em regime semiaberto, e pagamento de 14 dias-multa, no piso, bem como
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 3 meses.
Inconformada, recorre a defesa pugnando pela absolvição por
atipicidade da conduta. Não sendo o entendimento, requer a redução da reprimenda ao
mínimo legal e o abrandamento do regime prisional (fls. 159/162).
O recurso foi bem processado, com contrariedade oferecida
pelo Ministério Público (fls. 166/169).
A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer, opinando pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000437-98.2018.8.26.0264 -Voto no 3.000
3
parcial provimento do apelo, para alterar o acréscimo procedido na segunda fase da
dosimetria (fls. 183/185).
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
A r. sentença deve ser integralmente ratificada, a teor do
disposto no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, pois escorada nas
provas amealhadas no procedimento informativo, com ressonância posterior em Juízo, sob
o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se vislumbrando reparos a serem feitos.
Wanderson foi condenado, porque nas circunstâncias
descritas na denúncia conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada
em razão da ingestão de álcool e sem a habilitação devida.
A materialidade está demonstrada na portaria de fls. 2/3,
boletim de ocorrência (fls. 4/5 e fls. 67/74), documentos de fls. 7/8, exame toxicológico de
fls. 10, bem como pela prova oral colhida.
Inequívoca também a autoria.
O acusado confessou em solo policial que havia ingerido
bebida alcoólica e, na sequência, conduzido veículo automotor, admitindo que não possuía
habilitação para tanto. Em Juízo, todavia, apresentou versão diversa. Embora tenha
admitido a condução do automóvel, negou que a polícia tenha presenciado tal fato,
afirmando que foi obrigado a autorizar a coleta de sangue para não ser preso.
Em sentido diverso foi o depoimento do policial militar
Nilson, o qual atestou, em ambas as etapas da persecução penal, ter presenciado o
recorrente vir de encontro à viatura na contramão de direção, em aparente estado de
embriaguez o que se confirmou com o exame toxicológico , acrescentando que o réu
não era habilitado.
Cumpre ressaltar que a defesa não logrou êxito em
demonstrar qualquer motivo para que o miliciano imputasse falsamente os fatos ao réu,
cabendo destacar que a jurisprudência das Cortes Superiores é pacífica quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000437-98.2018.8.26.0264 -Voto no 3.000
4
credibilidade dispensada à prova testemunhal de policiais que tenham participado das
diligências, os quais prestam compromisso de dizer a verdade, como qualquer testemunha,
sob o crivo do contraditório.
A respeito:
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
NULIDADE
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
INSUFICIÊNCIA
DAS
PROVAS
DE
ACUSAÇÃO.
DEPOIMENTOS
PRESTADOS
EM
JUÍZO
POR
AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É
da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade,
enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo
(assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que
presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do
flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente
autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou
na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de
sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos
prestados em Juízo pelos policiais, como também nos
esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é
possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal
para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de
primeira instância são ou não suficientes para produzir uma
condenação. O habeas corpus, enquanto remédio constitucional,
cumpre a função de pronto socorro à liberdade de locomoção. Daí
que o manejo dessa via expressa ou por atalho passe a exigir do
acionante a comprovação, de pronto, da ilegalidade ou abusividade
de poder imputada à autoridade coatora. Ordem denegada. (STF,
HC 87.662/PE, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, j.
05/09/2006)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL
E PROCESSO PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO
MUNICIADA E COM NUMERAÇÃO RASPADA. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7 DESTA CORTE.
DECLARAÇÕES
DE
POLICIAIS.
VALIDADE.
MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA
ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUIZ.
AGRAVO DESPROVIDO. (...) É válido e revestido de eficácia
probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a
ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais
provas e confirmado em juízo, sob a garantia do contraditório.
(...)” (STJ. AgRg no AREsp 1.730.446/SP, Rel. Min. REYNALDO
SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 30/05/2018)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000437-98.2018.8.26.0264 -Voto no 3.000
5
ESPECIAL. CORRUPÇÃO ATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO NA
CONDUTA. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO
NA SEARA PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA.
1. A Corte de origem, ao analisar o caso, concluiu, com base nos
elementos contidos nos autos, pela condenação do ora agravante
pelo crime de corrupção ativa. 2. Desconstituir o julgado por
ausência de provas aptas a embasar a condenação não encontram
amparo na via eleita, dada a necessidade de revolvimento do
material probante, procedimento de análise exclusivo das
instâncias ordinárias e vedado ao Superior Tribunal de Justiça, a
teor da Súmula 7/STJ. CONDENAÇÃO. TESTEMUNHO DOS
POLICIAIS CORROBORADO COM DEMAIS ELEMENTOS
DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A
condenação do agravante foi alicerçada nos testemunhos dos
policiais, meio de prova idôneo, e corroborada com os demais
elementos constante nos autos, portanto, em conformidade com a
jurisprudência pacífica deste Sodalício, situação que atrai o
disposto na Súmula n. 83/STJ, também aplicável ao recurso
especial interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo
constitucional. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp
615.878/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 14/04/2015, DJe 22/04/2015)
A tese defensiva é de que a conduta é atípica, pois o
recorrente não foi surpreendido conduzindo o automóvel. Porém, a versão exculpatória
apresentada judicialmente por Wanderson mostra-se pouco crível e dissonante das provas
amealhadas ao longo da persecução penal.
Veja-se que seu relato não encontra respaldo sequer em seu
depoimento extrajudicial e não pode ser acolhido, considerando que o policial Nilson foi
bastante firme ao narrar que visualizou o réu na condução do veículo qualificado nos autos
em nítido estado de embriaguez.
Mais a mais, a concentração de álcool por litro de sangue
atesta a ocorrência do crime do art. 306 do CTB, pois muito superior à permitida pelo
dispositivo legal em comento, não se mostrando verdadeira a alegação do acusado no
sentido de ter sido obrigado a realizar a perícia, porquanto o documento de fls. 7 comprova
sua anuência com a coleta sanguínea.
Frente ao exposto, concatenadas as provas colhidas ao longo
da instrução processual, temos que a condenação era mesmo de rigor.
Não há que se falar em aplicação de pena mínima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000437-98.2018.8.26.0264 -Voto no 3.000
6
A pena-base foi acrescida de 1/5, em razão dos maus
antecedentes e má conduta social do acusado, consubstanciados em sua folha de
antecedentes, contando inclusive com outros dois envolvimentos em delito idêntico ao que
ora se analisa (um deles utilizado para configurar a reincidência). Portanto, adequado o
aumento procedido, vez que devidamente justificado.
Na segunda fase, houve a incidência de fração de aumento de
1/4. Neste ponto, o i. Procurador de Justiça opinou que o acréscimo fosse de apenas 1/6
frente à agravante do art. 298, inc. III, CTB. Contudo, não se atentou para o fato de que
além de não possuir habilitação para dirigir veículo automotor, o acusado também é
reincidente específico, o que autoriza um maior recrudescimento de sua reprimenda, que
não comporta qualquer reparo.
O regime inicial semiaberto foi igualmente bem justificado,
considerando os maus antecedentes do apelante e sua reincidência específica, além de não
possuir habilitação para conduzir veículos automotores, a demonstrar a maior
reprovabilidade de sua conduta, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso de
apelação interposto por Wanderson Nunes Ramalho.
Juscelino Batista
Relator